Tribunal: TJSP
Processo: 2261914-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação ajuizada por servidora estadual, patrocinada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO PAULO (SINDIFESP) – Agravante que foi constituída inicialmente como patrona da autora, porém deixou de integrar a referida entidade – Autora representada pelo próprio sindicato, por meio dos advogados que o integram - Honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação ajuizada por servidora estadual, patrocinada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO PAULO (SINDIFESP) – Agravante que foi constituída inicialmente como patrona da autora, porém deixou de integrar a referida entidade – Autora representada pelo próprio sindicato, por meio dos advogados que o integram - Honorários advocatícios eventualmente devidos à agravante que devem ser objeto de questionamento em via própria, nos termos do contrato de trabalho firmado entre as partes - Decisão mantida – Recurso improvido.